Tribunal: STF
Processo: Rcl 82428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Hospitalar de Saúde contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo 0016579-16.2024.8.25.0000), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; da ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; da ADPF 530, Rel. Min. EDSON FACHIN, bem como da ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Fundação Hospitalar de Saúde é uma fundação pública de direito privado, pertencente à Administração Indireta do Estado de Sergipe, e foi constituída com o escopo de executar, no âmbito do Estado de Sergipe, serviços e políticas públicas de saúde, nos moldes do art. 7º, da Lei Estadual 6.347/08, arts. 1º e 2º do Anexo Único do Decreto Estadual nº 25.389/08 (Estatuto da Fundação Hospitalar de Saúde) e a Cláusula 1ª, § 1º e § 2º dos Contratos Estatais de Serviços n. 02/2009, 03/2010, 03/2015, 026/2019 e o mais atual: nº 020/2024 (trago em anexo). 



    [...]



    No tempo presente, a entidade pública fundacional que ora ajuíza a presente ação exerce um papel exclusivo de prestadora de serviço público de saúde para o Estado de Sergipe, tendo, atualmente, a obrigação e função de oferecer e executar serviços de “mão de obra” para a Administração Direta, mais especificamente, da Secretaria Estadual de Saúde (SES).



    [...]



    Evidenciam-se, assim, não apenas a origem pública dos recursos repassados, mas também sua natureza vinculada, uma vez que a totalidade dos valores creditados nas contas bancárias da Fundação Hospitalar de Saúde possui destinação compulsória à quitação da folha de pagamento dos seus funcionários, os quais compõem a força de trabalho essencial para a execução dos serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, em nível estadual. 



    [...]



    Há que se ter assente que a Fundação Hospitalar de Saúde, portanto, ainda que seja uma entidade de direito privado, desenvolve não uma atividade econômica, mas sim executa um serviço público em caráter de exclusividade (não concorrencial) para o Estado de Sergipe, ente do qual integra a esfera de sua administração indireta.



    [...]



    O Desembargador Relator Dr. José Pereira Neto, ao proferir voto no Agravo de Instrumento nº 202400857607 (número único: 0016579-16.2024.8.25.0000), ressaltou de forma categórica que a Fundação Hospitalar de Saúde – FHS possui natureza jurídica de direito privado, ainda que exerça atividades de interesse público, razão pela qual não faz jus às prerrogativas processuais atribuídas à Fazenda Pública. Dentre essas, incluem-se o regime de pagamento por precatórios e a impenhorabilidade de bens públicos afetados à saúde. Assim, a decisão afasta a aplicação vinculante do regime de precatórios reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, frustrando, inclusive, o exercício de sua competência exclusiva sobre a matéria.



    [...]



    Tal decisão, ao ignorar a jurisprudência consolidada e os precedentes obrigatórios desta Corte Suprema – notadamente os firmados em sede de repercussão geral e controle concentrado de constitucionalidade –, configura afronta direta ao art. 100 da Constituição da República, razão pela qual se impõe o manejo da presente Reclamação, a fim de assegurar a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Tribunal.



    [...]



    O eventual bloqueio de tais quantias, oriundas de recursos públicos vinculados à área da saúde, configuraria indevida constrição de verbas de natureza pública e vinculada, em flagrante violação à ordem constitucional e às prerrogativas já reconhecidas por esta Suprema Corte às entidades que, embora de natureza privada, prestam serviço público essencial, de forma exclusiva e sem fins lucrativos, como é o caso da Fundação Hospitalar de Saúde, ora Reclamante.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437, 530 e 556, no tocante à impenhorabilidade dos bens da Fundação Hospitalar de Sergipe e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios e RPV”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; da ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; da ADPF 530, Rel. Min. EDSON FACHIN, bem como da ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Hospitalar de Saúde, afastando-lhe a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública em sede de liquidação de sentença, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 10):



    “Trata na origem de LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA interposta por CENUTRI – CLÍNICA ESPECIALIZADA EM NUTRIÇÃO em face da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE – FHS. 



    A agravante insurge-se contra decisão que homologa os cálculos apresentados e alega, em síntese, excesso, ausência de litigiosidade na fase de liquidação e prejuízos graves e irreparáveis à continuidade dos serviços públicos de saúde prestados. 



    Na análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem constata que o laudo apresentado pelo perito judicial se encontra em conformidade com o comando sentencial e inexiste qualquer reparo a ser realizado, uma vez que foram analisados todos os pontos de forma detalhada, com a respectiva especificação dos parâmetros adotados, bem como com as justificativas e esclarecimentos apresentados para as suas conclusões, consideradas as disposições contratuais. Conforme pontua : “Por oportuno, não se pode deixar de apontar para o fato de que por ocasião das impugnações ofertadas pela requerida ao trabalho pericial não houve demonstração de equívocos nos cálculos apresentados pelo expert, nem juntada de cálculos, mas tão somente a alegação de ter em seu favor as prerrogativas da fazenda pública que, como já demonstrado, nos aspectos por ela ventilados não lhe são extensíveis.”.



    Ressalte-se que, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, não podem ser deferidas à Agravante, as mesmas prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, aí incluída a regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, inciso IX, CPC, bem como a expedição de precatório, disciplinada no art. 100 CF. Assim, não cabe a utilização do índice IPCA-E e juros com remuneração da caderneta de poupança como aduz. Logo, não há que se falar em incorreções nos cálculos, uma vez que não há excesso de execução. 



    Ante o exposto, conhece-se do recurso para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se, incólume, a decisão vergastada.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante é fundação pública prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial, pois, conforme o art. 2º da Lei 6.347/07 do Estado de Sergipe, trata-se de entidade integrante da Administração Pública Indireta do Poder Executivo Estadual, “sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública” que, nos termos do respectivo art. 7º, tem a “finalidade exclusiva de, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, prestar serviços de saúde em todos os níveis de assistência hospitalar, inclusive os serviços de atendimento móvel de urgências, além de poder desenvolver atividades de ensino e pesquisa científica e tecnológica na área da saúde, de acordo com os princípios, as normas e os objetivos constitucionais e legais do SUS”.



    Em complementação, o art. 16, § 1º, da referida Lei Estadual dispõe que “os serviços de saúde considerados como de acesso universal e gratuitos serão prestados com exclusividade à Administração Pública Estadual, Municipal e/ou Federal, mediante contrato estatal de serviços, os quais serão colocados, pelo Estado, à disposição da População, ficando vedada à Fundação a assunção de compromissos com terceiros que violem os princípios do SUS, em especial os da gratuidade da assistência integral à saúde do cidadão e igualdade de atendimento”, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Relativamente às receitas, o art. 16, caput, da Lei estabelece que “a receita da Fundação Hospitalar de Saúde - FHS será constituída dos recursos decorrentes de compromissos que vier a assumir anualmente com a Secretaria de Estado da Saúde - SES, em decorrência da prestação de serviços próprios ao Estado, mediante a celebração de contrato estatal de serviços, bem como de valores oriundos de auxílios, subvenções, transferências e repasses públicos, créditos especiais e de outras receitas, conforme previsto em seus respectivos estatutos, inclusive as resultantes da alienação de bens e da aplicação de valores patrimoniais, operações de crédito, doações, legados, acordos, contratos e convênios”.



    Como bem assentado pelo Min. GILMAR MENDES no julgamento do ARE 1.503.604/SE, “a Fundação Hospitalar de Saúde, a despeito de se qualificar como pessoa jurídica de direito privado, presta serviço de natureza iminentemente pública, qual seja, a prestação de assistência pública à saúde, de forma integrada ao Sistema Único de Saúde em Sergipe, sendo órgão da administração indireta estadual”, ressaltando-se que “esta Corte possui diversos precedentes a reconhecer a impenhorabilidade de bens de entidades que, ainda que sejam qualificadas como pessoas jurídicas de direito privado, prestem serviço público de caráter essencial e em regime não concorrencial”. 



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. em 23/03/2017, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. em 17/10/2018, o TRIBUNAL reafirmou o quanto assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Em casos análogos, esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que a Fundação Hospitalar de Saúde goza das prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF´S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (RCL 58.529, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/08/2023) 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. REGIME DE PRECATÓRIOS CONSTITUCIONAL. 



    I. Caso em exame 



    1. No agravo em questão, o agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, de modo a que a execução movida contra a referida Fundação siga o rito comum de cumprimento de sentença, e não o regime de precatórios. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a execução movida contra a Fundação Hospitalar deve seguir o rito comum de cumprimento de sentença, ou, o regime constitucional de precatório. 



    III. Razões de decidir 



    3. As alegações apresentadas pelo agravante são infundadas e resultam de simples inconformismo com a decisão proferida por este Tribunal, uma vez que o recorrente não apresentou fundamentos adequados capazes de refutá-la. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo Regimental desprovido.” (ARE 1.503.604/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/11/2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE - SERGIPE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA VIA SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (ARE 1.467.679/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/11/2023)



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal Reclamado indeferiu as prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública em favor da Fundação Hospitalar de Saúde, determinando o prosseguimento da execução direta contra a referida fundação pública, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes vinculantes desta CORTE.



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. 



    Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito: RCL 48.041 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021; RCL 51.057 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/04/2023; e RCL 63.372/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado proferido em sede de liquidação de sentença (Agravo de Instrumento 0016579-16.2024.8.25.0000), determinando a submissão da condenação judicial da Fundação Hospitalar de Saúde ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e o Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE sobre o teor da presente decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente